Tribunal: TJDFT
Processo: 0718510-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DAS ALEGAÇÕES. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de adjudicação compulsória, fundada em contrato de cessão de direitos firmado em 2005 para aquisição de imóvel. O autor alegava quitação integral do preço e posse pacífica, bem como simulação na posterior transferência do bem a terceiro. A sentença afastou a ocorrência de simulação e concluiu pela ausência de prova documental idônea da quitação, julgando improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) verificar a validade da citação por edital da pessoa jurídica ré e a eventual nulidade da relação processual; (ii) examinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pelo autor; (iii) analisar se restaram comprovados os requisitos legais para a adjudicação compulsória, notadamente o pagamento integral do preço e a alegada simulação na transferência da propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital foi considerada válida, por ter sido precedida de diligências frustradas para localização da parte ré, atendendo ao requisito de esgotamento dos meios ordinários, nos termos do CPC. Além disso, foi demonstrado posterior conhecimento inequívoco da demanda, afastando alegação de nulidade processual. Preliminar rejeitada.
4. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende ser a controvérsia resolvível por prova documental. A oitiva pretendida não traria elementos novos capazes de suprir a ausência de documentação mínima sobre a quitação contratual. Preliminar rejeitada
5. A adjudicação compulsória exige prova inequívoca da quitação integral do preço do imóvel. O autor, contudo, não apresentou documentos hábeis a demonstrar o adimplemento, limitando-se a juntar notas promissórias rasgadas e sem identificação de beneficiário, além de ausentes comprovantes bancários e microfilmagem de cheque mencionado no contrato
6. A procuração apresentada pelo autor para administração do imóvel não constitui título translativo de domínio, tampouco tem natureza de “procuração in rem suam”. Não presume quitação nem confere, por si só, direito à adjudicação compulsória.
7. A alegação de simulação na alienação posterior do imóvel não foi comprovada, inexistindo nos autos prova do suposto vínculo de parentesco ou societário entre os envolvidos, tampouco qualquer evidência de conluio ou fraude. A acusação permaneceu no campo das conjecturas.
8. Os efeitos da revelia não afastam o ônus do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente em ações reais, nas quais a prova documental do pagamento é requisito essencial. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não prevalece frente à insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento de diligências para localização da parte, não havendo nulidade se demonstrado o efetivo conhecimento da demanda. 2. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se resolve por prova documental e inexiste prejuízo concreto. 3. A adjudicação compulsória exige contrato válido e quitação integral do preço ajustado, cuja prova incumbe ao autor. 4. A revelia não supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito. 5. A declaração de simulação exige prova robusta e não pode se basear em meras suposições sobre vínculos pessoais ou negociais entre os réus. ”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, § 1o, I e II; 324; 1.418. CPC, arts. 72, II; 282, § 1o; 344; 370; 373, I; 1.012, caput. CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 943733, 20140110781522APC, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11/05/2016, DJe 02/06/2016.TJDFT, Acórdão 2071078, 0713665-77.2022.8.07.0009, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 09/12/2025.TJDFT, Acórdão 2066600, 0712845-30.2023.8.07.0007, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/11/2025, DJe 26/11/2025.TJDFT, Acórdão 2056869, 0734391-33.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe 28/10/2025.STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06/05/2010, DJe 24/05/2010